Tribunal: TJMMG
Processo: 2000304-70.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000304-70.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001153-27.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 20/02/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E DUPLICIDADE DE INVESTIGAÇÕES – NÃO CONFIGURAÇÃO – FATOS DISTINTOS OCORRIDOS EM DATAS DIVERSAS – AUTONOMIA DAS CONDUTAS – CONEXÃO QUE NÃO IMPLICA OBRIGATORIEDADE DE REUNIÃO NA FASE INQUISITORIAL – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REUNIÃO DE FEITOS – INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – JUSTA CAUSA CONFIGURADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus, denegando a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Rogério Sílvio dos Santos, inscrito na OAB/MG sob o n. 210.637, em favor do 2º Tenente PM Acrísio Gomes de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora, após retificação do polo passivo determinada em sede de plantão, o MM. juiz de direito militar da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estadual (AJME). O impetrante relata, em sua extensa petição inicial, que o paciente figura como investigado no Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pela Portaria n. 110.605/25-CPM, em trâmite na 4ª AJME (Processo n. 2001001-79.2025.9.13.0004), o qual apura supostas condutas, ocorridas nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2025, de uso indevido de acesso restrito Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), mediante utilização de login e senha pertencentes a outro oficial, e elaboração de manifestação anônima junto à Ouvidoria-Geral do Estado, com base em informações supostamente sigilosas obtidas indevidamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustenta que, menos de quarenta dias após a primeira portaria, o Cel PM corregedor instaurou um segundo IPM, sob o n. 112.253/25-CPM (Processo n. 2001153-27.2025.9.13.0005), distribuído à 5ª AJME, imputando ao paciente condutas idênticas – uso indevido de credenciais de terceiro para acesso ao sistema REDS e confecção de denúncia anônima – supostamente praticadas em 17 de agosto de 2025. O impetrante argumenta que a duplicidade de procedimentos investigatórios configura flagrante bis in idem e viola as regras de conexão e continência previstas nos artigos 99 e 100 do Código de Processo Penal Militar. Alega que as condutas investigadas integram um mesmo contexto fático e volitivo, caracterizando, em tese, crime continuado, o que demandaria a unicidade da persecução penal. Afirma que a manutenção de dois inquéritos distintos gera constrangimento ilegal por excesso investigatório, risco de decisões conflitantes e dupla responsabilização pelo mesmo fato jurídico. Requer, liminarmente, o trancamento do IPM de Portaria n. 112.253/25-CPM, a suspensão de medidas cautelares e a remessa integral dos autos para apensamento ao primeiro inquérito. No mérito, pugna pela confirmação da ordem ou, subsidiariamente, pela determinação obrigatória de reunião e apensamento das investigações. O pedido liminar foi indeferido pelo eminente desembargador Jadir Silva, em regime de plantão, conforme decisão constante do Evento 5. Na oportunidade, o magistrado plantonista consignou não vislumbrar ilegalidade manifesta que justificasse o trancamento prematuro da investigação, ressaltando que a análise aprofundada da identidade fática e subjetiva demandaria dilação incompatível com o juízo de cognição sumária, além de destacar o risco de supressão de instância. A autoridade coatora, MM. juíza de direito militar titular da 2ª AJME, respondendo pela 5ª AJME durante o recesso e posteriormente em cooperação, prestou informações (Evento 14). Esclareceu que o IPM n. 112.253/2025-CPM investiga fatos específicos ocorridos em 17 de agosto de 2025, nos quais o paciente teria utilizado as credenciais do 2º Ten PM Guilherme Henrique Terra Dias para acessar registros de acidentes de trânsito (REDS) e formular denúncia apócrifa imputando falsamente crimes a outros oficiais (Maj PM Flávio de Brito Pereira e Cap PM Igor Raphael). A magistrada informou que a própria portaria inaugural autorizou contatos horizontais entre os encarregados dos inquéritos para compartilhamento de provas, mas que os fatos apurados são distintos no tempo daqueles investigados na 4ª AJME (ocorridos em julho de 2025). Informou, ainda, que não houve manifestação judicial de mérito sobre a unificação dos feitos na primeira instância. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Militar (Evento 22) opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, sustentando a inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que as investigações ainda estão em curso e não houve deliberação do juízo de origem sobre a capitulação jurídica ou a reunião dos processos. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação de habeas corpus. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, considerando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Embora a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal tenha opinado pelo não conhecimento da presente ação, entendo que a alegação de ilegalidade no procedimento investigatório deve ser enfrentada. Passo à análise do mérito. A controvérsia submetida a este Tribunal cinge-se à legalidade da tramitação concomitante de dois Inquéritos Policiais Militares (IPMs) instaurados em desfavor do mesmo paciente, o 2º Ten PM Acrísio Gomes de Jesus Santos, para apurar fatos de natureza semelhante – acesso indevido a sistemas da Polícia Militar e denunciação caluniosa via ouvidoria – ocorridos em datas distintas. A tese defensiva se estrutura na premissa de que a instauração do segundo inquérito (Portaria nº 112.253/25-CPM), distribuído à 5ª Auditoria de Justiça militar Estadual (AJME), constitui constrangimento ilegal, por violar o princípio do ne bis in idem e as regras de conexão, devendo ser trancado ou reunido ao primeiro inquérito (Portaria nº 110.605/25-CPM), em trâmite na 4ª AJME. Após detida análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, entendo que a ordem deve ser denegada, sendo improcedente a pretensão de trancamento do IPM ou de reunião obrigatória nesta fase processual. O princípio do ne bis in idem veda que alguém seja processado ou punido duas vezes pelo mesmo fato. Contudo a identidade de fatos não se confunde com a identidade de tipos penais ou de modus operandi. Para que se configure o bis in idem, é necessário que haja a tríplice identidade: mesmas partes, mesmo pedido e, fundamentalmente, mesma causa de pedir. No caso em apreço, sequer há ação penal instaurada. A documentação acostada aos autos, especialmente as portarias de instauração e as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, demonstram de forma inequívoca a distinção material entre os objetos das investigações. O primeiro inquérito (Portaria nº 110.605/25-CPM), em curso na 4ª AJME, debruça-se sobre condutas supostamente praticadas nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2025. Já o segundo inquérito (Portaria nº 112.253/25-CPM), objeto deste habeas corpus e em trâmite na 5ª AJME, investiga fatos ocorridos em 17 de agosto de 2025. Não se trata, portanto, de dupla investigação sobre o mesmo evento histórico. Estamos diante de uma possível reiteração de condutas delitivas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que atingiram objetos materiais diversos. Conforme consta do Relatório Técnico de Inteligência nº 02.AOp/2025 (Evento 1 - RELT), as ações de 17 de agosto de 2025 envolveram acessos específicos a três Registros de Eventos de Defesa Social (REDS) (nº 2023-048008051-001, nº 2023-056955780-001 e nº 2024-035804750-001), todos relacionados a acidentes de trânsito envolvendo viaturas, visando subsidiar uma denúncia anônima específica (Protocolo MGOUV 2708202599182) que imputava prevaricação e irregularidades administrativas ao Maj PM Flávio de Brito Pereira e ao Cap PM Igor Raphael de Oliveira Sousa. A autonomia das condutas é patente. O fato de o agente utilizar o mesmo modus operandi (uso de senha alheia e anonimato) em datas diferentes não transforma a pluralidade de atos em um fato único para fins de investigação. Cada acesso indevido e cada denúncia caluniosa constituem, em tese, infrações penais autônomas, passíveis de apuração pela autoridade de polícia judiciária militar. Dessa forma, não há que se falar em bis in idem, pois o paciente não está sendo investigado duas vezes pelo mesmo ato, mas, sim, sendo investigado, em procedimentos distintos, por atos distintos praticados em datas distintas. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REUNIÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - INVIABILIDADE - CONEXÃO PROBATÓRIA - NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. - O simples fato de o paciente figurar como investigado comum em distintos procedimentos, ainda que relacionados ao tráfico de drogas, não implica, por si só, a existência de conexão probatória apta a justificar a reunião dos feitos. (Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.304109-9/000, Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, julgamento em 02/10/2025, publicação da súmula em 03/10/2025) O impetrante invoca os institutos da conexão e da continência (arts. 99 e 100 do CPPM) para deduzir a obrigatoriedade de reunião de procedimentos na fase inquisitorial. Embora tais institutos visem, precipuamente, à unidade de julgamento e à coerência das decisões judiciais, sua aplicação na fase pré-processual (inquérito) obedece a lógica diversa, pautada pela discricionariedade e pela conveniência da investigação. O IPM é procedimento administrativo, inquisitivo e preparatório, presidido por autoridade militar, que não se sujeita, com o mesmo rigor da ação penal, às regras de competência por conexão. A autoridade administrativa, ao vislumbrar a complexidade dos fatos ou a necessidade de otimizarem-se as diligências, pode optar por manter investigações separadas, para garantia da celeridade e da especificidade na colheita de provas de cada evento delituoso. No caso concreto, a Corregedoria da Polícia Militar, órgão central do sistema de correição, optou por instaurar portarias distintas. Essa decisão administrativa possui amparo na necessidade de delimitar o objeto de cada apuração, evitando-se que a complexidade de um feito contamine o andamento do outro. Observa-se que a própria Portaria nº 112.253/25-CPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em seu item 2.4, expressamente autorizou a realização de "contatos horizontais" entre os encarregados, mecanismo de cooperação que preserva a autonomia dos feitos, permitindo o aproveitamento racional da prova, sem a necessidade de fusão física dos autos neste momento. Ademais, a eventual configuração de crime continuado (art. 80 do Código Penal Militar), tese sustentada pelo impetrante, é matéria afeta à aplicação da pena, a ser reconhecida pelo juízo competente em momento oportuno, caso venham a ser oferecidas denúncias e proferidas condenações. Impor a reunião dos IPMs neste momento, via habeas corpus, representaria indevida ingerência do Poder Judiciário na atividade de polícia judiciária militar, suprimindo a discricionariedade do corregedor na gestão dos procedimentos investigatórios e, ainda, suprimindo a instância do juiz natural da causa (5ª AJME), que sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão após a conclusão das investigações e a formação da opinio delicti pelo Ministério Público. Da mesma forma, o pedido subsidiário formulado pelo impetrante para que este Tribunal determine, desde já, a "obrigatória reunião, apensamento e juntada integral" ao final das investigações também não merece acolhida. Primeiramente, porque tal determinação configuraria, como dito, supressão de instância. Cabe ao Ministério Público, ao receber os inquéritos relatados, formar sua opinio delicti e decidir se oferece uma ou duas denúncias, ou se requer a reunião dos feitos ao juízo competente. Antecipar essa fase processual seria temerário e violaria o sistema acusatório. Em segundo lugar, a separação dos inquéritos não traz prejuízo à ampla defesa. Pelo contrário, permite que a defesa exerça o contraditório (de forma diferida ou nas medidas cautelares) sobre fatos delimitados e específicos em cada procedimento. Assim, em cognição exauriente permitida nesta fase, ratifico a decisão que indeferiu o pedido liminar, uma vez que não há constrangimento ilegal a ser sanado. As investigações possuem justa causa, lastreadas em Relatórios de Investigação Preliminar (RIPs) que trouxeram indícios robustos de autoria e materialidade (logs de acesso, georreferenciamento de IP, prova testemunhal), e referem-se a fatos historicamente distintos. A pretendida unificação, sob o argumento de risco de bis in idem, não se sustenta diante da autonomia das condutas. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus, denegando a ordem pleiteada. Comunique-se à autoridade apontada como coatora e ao juízo da 4ª AJME o teor desta decisão. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação e, via de consequência, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator